Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-04.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-04.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DIAS DA ROCHA - CPF: 064.286.798-41 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC NÃO APLICADA.

I.
Caso em Análise

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, sob a alegação de omissão quanto à fundamentação do julgado e contradição em relação à análise da prova pericial e à aplicação do art. 489, § 1º, do CPC.

II.
Questão em Discussão

3. Análise sobre a existência de vícios processuais passíveis de correção por Embargos de Declaração.

III.
Razões de Decidir

4. Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado fundamentou de forma clara a nulidade da sentença, destacando a necessidade de dilação probatória diante da ausência de elementos suficientes na perícia apresentada.

6. A simples discordância quanto ao resultado não caracteriza omissão ou contradição e não justifica a modificação do julgado pela via recursal eleita.

7. Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, não se verificou conduta abusiva ou intuito procrastinatório, tratando-se de mero inconformismo da parte.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso rejeitado.

Tese de Julgamento:

"Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida."

______________

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Valdomiro Dias da Rocha, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa.

Em suas razões, a concessionária aponta omissão no julgado quanto à alegada ofensa ao art. 489, §

1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão não se encontra devidamente fundamentado no que tange à análise das questões necessárias ao deslinde da causa.

Sustenta, ainda, que não houve ofensa ao devido processo legal, razão pela qual requer o acolhimento dos
aclaratórios
, para sanar os supostos vícios apontados.

Contrarrazões no id. 261416794, circunstância em que o Embargado requer a aplicação de multa diante da oposição de embargos supostamente protelatórios.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Valdomiro Dias da Rocha, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa.

A Embargante alega, em síntese, omissão no julgado quanto à alegada ofensa ao art. 489, §

1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não se encontra devidamente fundamentado no que tange à análise das questões necessárias ao deslinde da causa.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, não se verifica, no presente caso, qualquer omissão ou contradição no aresto impugnado apta a ensejar o acolhimento do recurso.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso, qual seja, a configuração do cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção probatória requerida pela parte autora, seguido do julgamento de improcedência por ausência de provas.

O voto condutor, inclusive, foi expresso ao consignar que
“
embora tenha sido realizada perícia no medidor pelo IPEM (ID 248045668), o referido laudo não esclarece quais foram os motivos pelos quais o equipamento foi reprovado e se tal fato se deu em razão de conduta humana
”
, demonstrando a necessidade de dilação probatória para o adequado deslinde da controvérsia.

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, o
s quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante
.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, não configurado o intuito protelatório, mas a mera irresignação do Embargante, revela-se indevida a multa em questão.

Ex
positis
,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Energisa
Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado em sua integralidade.

Advirto ao Embargante, por fim, que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025